Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701580-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HARLEY ALVES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, em razão de negócios jurídicos não celebrados pelo consumidor, e de reajuste do valor da obrigação de pagar honorários de advogado ao mandatário da parte vencedora. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados em decorrência dos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido. É desnecessária, portanto, a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido. 4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado pelo consumidor, bem como das condições das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se proporcional e razoável. 5. Os honorários de advogado devem ser fixados pelo Juízo tendo como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes. 6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, 337, §4o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pois a procedência dos pedidos implicou ofensa ao devido processo legal, à coisa julgada e ao interesse de agir; b) artigos 188, inciso I, do Código Civil, e 14, §1o, incisos I, II e III, e §§ 2o e 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porque, inexistindo ilegalidade no procedimento adotado pelo banco, jamais poderia ser condenado a pagar danos morais, pois exerceu livremente o direito que estava ao seu dispor e agiu de boa-fé. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos XXXIV, LIV e LV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 337, §4o, e 485, inciso V, ambos do CPC, porque não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Igualmente não merece transitar a alegada ofensa aos artigos 188, inciso I, do CCB, e 14, §1o, incisos I, II e III, e §§ 2o e 3o, incisos I e II, do CDC. Com efeito, a Corte Superior entende que, para infirmar o entendimento de que houve a prática de ato ilícito capaz de provocar dano moral, é indispensável revolver todo o material fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1680606/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 23/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015